Tribunal: TJES
Processo: 0037637-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037637-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros

APELADO: JULIENE CRISTINA TORRES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FURTO DE BAGAGEM DE MÃO EM AEROPORTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de furto de bagagem de mão ocorrido durante conexão aérea em aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização por dano moral em valor superior ao pleiteado na inicial configura julgamento
ultra petita
; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das fornecedoras pelo furto de bagagem de mão mantida sob a guarda da passageira; (iii) determinar se os fatos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de indenização por dano moral em valor superior ao indicado na inicial não configura julgamento
ultra petita
, pois o valor possui natureza meramente estimativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação do defeito do serviço e do nexo de causalidade.

5.
A bagagem de mão permanece sob a posse, vigilância e responsabilidade direta do passageiro, nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.
O furto ocorrido em área pública do aeroporto, sem entrega do bem à custódia das rés, caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.

7.
A concessionária aeroportuária não detém dever de segurança pública, atribuição constitucionalmente reservada ao Estado.

8.
A alteração do voo e o deslocamento entre aeroportos não constituem causa direta do furto.

9.
A prestação de assistência material após o ocorrido mitiga os transtornos experimentados, afastando a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A fixação de indenização por dano moral em valor superior ao pleiteado na inicial não configura julgamento
ultra petita
.

2. O furto de bagagem de mão mantida sob a guarda do passageiro configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do transportador e da administradora aeroportuária.

3. Contratempos no transporte aéreo, quando acompanhados de adequada assistência material, não ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.844.550; STJ, REsp nº 2.197.550; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível, REJEITAR a preliminar de julgamento ultra petita e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

NULIDADE POR
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA

Como visto, ambos os apelantes alegam que a sentença deve ser anulada por ter fixado o dano moral em quantia superior àquela pleiteada expressamente na inicial, violando o princípio da congruência e caracterizando decisão
ultra petita
.

Como cediço, quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos).

Nota-se, portanto, que o princípio da congruência está relacionado com a análise comparativa entre o que foi pedido e o que foi concedido.

No caso dos autos, a autora, ora apelada, pugnou expressamente pela condenação das requeridas, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.457,95 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Apesar disso, a sentença que reconheceu a responsabilidade das recorridas fixou a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Ocorre que, em casos semelhantes, a jurisprudência mais recente do c. STJ tem firme o entendimento no sentido de que “
a fixação de indenização extrapatrimonial em valor mais elevado do que o postulado não caracteriza julgamento ultra petita
” (STJ; AgInt-AREsp 2.844.550; Proc. 2025/0021069-8; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/08/2025).

Nesse mesmo sentido, cito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falsidade da assinatura do recorrente em contrato bancário e a negativação indevida de seu nome, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão reduziu os valores fixados na sentença, sob o fundamento de julgamento ultra petita. 2. A sentença de primeiro grau havia fixado indenizações por danos morais em valores superiores aos pleiteados na inicial, considerando os danos causados ao recorrente e aos demais autores, em razão da negativação indevida do nome do recorrente e dos prejuízos reflexos ao escritório de advocacia e ao sócio. 3. O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação do banco para reduzir as indenizações aos valores indicados na inicial, entendendo que a sentença havia incorrido em julgamento ultra petita. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial configura julgamento ultra petita, considerando a natureza estimativa do valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias. III. Razões de decidir 5. O valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias possui natureza meramente estimativa e não impõe um teto absoluto ao magistrado, que deve arbitrar o quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso. 6. A fixação de montante superior ao valor sugerido na inicial não configura, por si só, julgamento ultra petita, pois o magistrado tem o poder-dever de arbitrar a justa indenização, observando as provas produzidas no curso da lide. 7. No caso concreto, o juízo de primeiro grau exerceu seu livre convencimento motivado ao fixar as indenizações em valores superiores ao indicado na inicial, considerando os danos causados pela dupla negativação do nome do recorrente e os prejuízos reflexos aos demais autores. 8. O acórdão recorrido, ao reduzir as indenizações sob o fundamento de julgamento ultra petita, aplicou equivocadamente os dispositivos legais que tratam dos limites objetivos da lide, mitigando o poder-dever do magistrado de arbitrar a justa indenização. lV. Dispositivo e tese Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. (STJ; REsp 2.197.550; Proc. 2025/0047591-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/12/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. INDENIZAÇÃOSUPERIOR AO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA. 1. Da análise das razões do Recurso Especial, observa-se que a recorrentelimita-se a suscitar que a majoração do valor indenizatório seria ultra petita. Assim, deixa de impugnar os fundamentos do acordão recorrido, o que atrai aincidência da Súmula nº 283/STF. 2. Conforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização pordanos morais não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervençãodesta Corte no presente feito. Súmula nº 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fixação dovalor da compensação por danos morais não se sujeita ao valor da causa, porquanto este apenas representa estimativa da compensação. Precedentes. Súmula nº 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.992.587; Proc. 2021/0313211-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/05/2025)

Destarte,
REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pela
CONCESSION
Á
RIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
(evento 16952765) e pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
(evento 16952769) em face da r. sentença proferida às fls. 384/389v, integrada pela decisão proferida no evento 16952763, pela magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JULIENE CRISTINA TORRES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas “
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil
”.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a
CONCESSION
Á
RIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
(evento 16952765)

alega, em síntese, que: (I) a condenação por danos morais é
ultra petita
, porquanto extrapola o valor postulado na inicial, limitado a R$ 8.457,95 (oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos); (II) inexiste ato ilícito e nexo de causalidade, pois o furto/extravio de bagagem de mão configura fortuito externo ou culpa exclusiva da consumidora, não se aplicando a teoria do risco da atividade; (III) a concessionária não assume dever de segurança pública, que permanece atribuição exclusiva do Estado, nos termos do art. 144 da Constituição Federal; (IV) a bolsa supostamente furtada não foi despachada e permanecia sob a guarda da própria passageira, nos termos do art. 14, §1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC; (V) não há configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, sem violação a direito da personalidade; (VI) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por desproporcionalidade; e (VII) houve sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

Já a
LATAM AIRLINES GROUP S/A
(evento 16952769) aduz, em resumo, que: (I) deve ser aplicada ao caso a Convenção de Varsóvia/Montreal, que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em se tratando de transporte aéreo internacional, inclusive quanto à indenização por danos morais, afastando o caráter punitivo da condenação; (II) a sentença é nula por julgamento
ultra petita
, uma vez que a indenização por danos morais foi fixada em valor superior ao expressamente pleiteado na petição inicial; (III) inexiste responsabilidade civil da companhia aérea, haja vista a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, consistente em furto de bagagem ocorrido nas dependências do aeroporto, quando esta já se encontrava sob a posse da autora; (IV) não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável, sendo inaplicável a tese do dano
in re ipsa
; (V) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao método bifásico adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A autora, ora apelada, sustentou na petição inicial que, residindo e exercendo atividade profissional em Moçambique, programou período de férias no Brasil junto de seus dois filhos menores, com o propósito de reencontro familiar, vindo, entretanto, a experimentar grave falha na prestação dos serviços contratados durante conexão aérea realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. Alegou que, em razão de suposta desídia das rés quanto à orientação adequada de passageiros e à segurança das dependências aeroportuárias, foi vítima de furto de sua bagagem de mão, na qual se encontravam bens de expressivo valor econômico e afetivo, bem como documentos pessoais essenciais, circunstância que teria convertido o período de descanso em verdadeira
via crucis
administrativa, logística e emocional.

Asseverou, ainda, que o evento danoso extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano, invocando a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço e a frustração das legítimas expectativas depositadas por si e por seus filhos, notadamente em razão da condição de vulnerabilidade inerente aos passageiros em trânsito internacional. Com base nessas premissas, pugnou pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, atinentes aos bens subtraídos e às despesas decorrentes da emissão de novos passaportes e aquisição de passagens aéreas, bem como por danos morais, em valor que reputou compatível com o alegado abalo psíquico, o desgaste físico experimentado e a interrupção da tranquilidade necessária ao pleno gozo das férias e à retomada de suas atividades profissionais no exterior.

A controvérsia jurídica devolvida a este colegiado deve, de fato, ser analisada sob a égide do microssistema protetivo consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que se reconheça a incidência da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, é cediço que tal regime jurídico, embora dispense a comprovação de culpa, não prescinde da demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano alegado, conforme expressamente dispõe o artigo 14 do CDC, requisitos que, a meu sentir, não se fazem presentes na hipótese vertente.

Examinando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente mediante o cotejo entre a narrativa desenvolvida na exordial e o relato pessoal da autora, verifica-se que o nexo causal necessário à responsabilização civil restou rompido por culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, extrai-se do boletim de ocorrência nº 1876/2017, bem como das declarações prestadas pela apelada, que os bens subtraídos (bolsa pessoal e seu conteúdo) encontravam-se sob sua posse direta, vigilância imediata e controle exclusivo no momento do evento.

Diversamente do que ocorre com a bagagem despachada, cuja guarda é confiada à transportadora aérea, a bagagem de mão permanece, por expressa disposição normativa, sob a esfera de responsabilidade do próprio passageiro. Nesse sentido, o artigo 14, § 1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece, de forma inequívoca, que compete ao viajante zelar pelos objetos que carrega consigo na cabine da aeronave ou nas áreas comuns do terminal aeroportuário. Assim, o furto ocorrido em saguão de aeroporto, local de livre circulação de pessoas, sem que o bem tenha sido entregue à custódia direta da transportadora ou da concessionária, configura hipótese típica de culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar.

O simples fato de o ambiente ser dotado de sistema de monitoramento eletrônico ou de mecanismos gerais de segurança não autoriza o titular do bem a descurar-se de seus pertences pessoais. É fato notório e corriqueiro, no contexto social contemporâneo, que qualquer descuido em locais de grande circulação pode ensejar subtrações repentinas e imprevisíveis. A existência de câmeras de vigilância, por si só, não impõe às rés a obrigação de guarda individualizada dos bens pertencentes a cada passageiro, sob pena de lhes atribuir encargo manifestamente inexequível, consistente em identificar, em tempo real, a titularidade de objetos pessoais de milhões de transeuntes e prevenir toda e qualquer conduta criminosa praticada por terceiros em área pública.

No que concerne especificamente à concessionária aeroportuária, sua responsabilidade limita-se à segurança operacional da infraestrutura e à adequada prestação dos serviços correlatos à administração do aeroporto, não se confundindo com o dever de segurança pública, que permanece, por expressa dicção constitucional, afeto ao Estado, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal. Os aeroportos, ademais, contam com a atuação de órgãos estatais dotados de poder de polícia, como a Polícia Federal e as Polícias Estaduais, não sendo juridicamente razoável transferir à concessionária o ônus de policiamento ostensivo ou preventivo de toda a área de circulação de passageiros.

Dessarte, ainda que o aeroporto constitua ambiente fechado sob o aspecto estrutural, não deixa de ser espaço público de intensa circulação, impondo-se ao usuário o dever mínimo de diligência quanto à guarda de seus pertences pessoais. Nesse contexto, entendo configurada a excludente de responsabilidade civil em relação às partes requeridas, diante da caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

Cumpre ainda salientar que a alteração unilateral do voo originalmente contratado, com a consequente necessidade de deslocamento entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, embora possa caracterizar falha pontual na execução do contrato de transporte aéreo, não guarda relação direta e imediata com o desaparecimento da bolsa. A mudança de aeroporto não constitui causa eficiente do furto, inexistindo nexo causal entre tal circunstância e o evento danoso, o qual decorreu de momento de desatenção da própria consumidora em local público.

Some-se a isso o fato de que a conduta adotada pelas rés após o ocorrido contribui para esvaziar qualquer pretensão indenizatória. A própria apelada reconhece que, logo após o infortúnio, a companhia aérea prestou assistência material imediata, disponibilizando hospedagem em hotel, alimentação, transporte terrestre e realocação em voo no dia subsequente. Tais providências revelam o cumprimento do dever de assistência ao passageiro e são aptas a mitigar os transtornos experimentados, reduzindo-os ao patamar de meros aborrecimentos inerentes às vicissitudes do transporte aéreo.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual ou os contratempos decorrentes de viagem aérea, quando acompanhados da adequada prestação de assistência material, não possuem o condão de ensejar dano moral indenizável, por não implicarem violação significativa aos direitos da personalidade ou abalo relevante à esfera psíquica do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível,
REJEITO
a preliminar de julgamento
ultra petita
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)